Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700796-53.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE SOUSA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARIA JOSE DE SOUSA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator